Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714174-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DO RIACHO FUNDO-DF SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Retornem os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 956 do CPC c/c art. 208 do RITJDFT. Brasília/DF, 07 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator